Tribunal: TCU
Processo: 012.581/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre irregularidades em contratação de obras de adutora. Referendo de medida cautelar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, em que foi proferida medida cautelar determinando a suspensão de pagamentos, com recursos federais, relacionados ao contrato para construção de adutora. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 276, § 1o, do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada por meio do despacho inserido à peça 19 dos presentes autos, bem como as providências acessórias constantes do mencionado expediente; 9.2. encaminhar cópia da presente deliberação à Prefeitura Municipal de Acopiara/CE, à empresa ARN Engenharia Eireli e ao representante.